Tribunal: TJDFT
Processo: 0731248-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731248-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTENOR ANTONIO DE ARAUJO, FERNANDA MAIA DE SOUSA KOCH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Sem pedido de liminar. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de novembro de 2021